Tribunal: TJDFT
Processo: 0730097-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730097-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS RIBEIRO RAMOS AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Ribeiro Ramos em face da r. decisão (ID 74305207) que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos em desfavor de Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Multiplan Parkshopping e Participacoes Ltda., indeferiu a reiteração do pedido de tutela de urgência para desbloqueio liminar dos valores. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 74305206). No despacho de ID 74334745, oportunizou-se ao Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Contudo, o prazo decorreu in albis (ID 74731216). O Agravante colacionou documentos (ID 74909251 a 74909660). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Ainda, a juntada intempestiva da documentação impede a análise de seu conteúdo. Esclarece-se, contudo, que, mesmo se os documentos fossem apresentados pontualmente, o extrato do Mercado Pago do mês de 17/5/2025 revela que o Recorrente recebeu PIX de uma outra conta dele no valor de R$ 32.515,00 (trinta e dois mil quinhentos e quinze reais e quinze centavos), cujo valor foi posteriormente direcionado para a Corretora de Câmbio Confidence S/A, sem explicação da finalidade, podendo-se presumir a compra de moeda estrangeira. (ID 74909253). O extrato do Banco Inter, por sua vez, revela que, entre 1/5/2025 e 18/7/2025, o Agravante recebeu valores via PIX que superam R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (ID 74909659). A movimentação financeira, portanto, não condiz com a alegada hipossuficiência econômica. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator